Tribunal: STF
Processo: HC 215153
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o eminente Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 700.276/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 02/10/2019, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes). O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Santos/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 2168870-42.2021.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos e 7 meses, sem formação da culpa. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente a ordem. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo situação de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No que se refere ao excesso de prazo da medida constritiva, o Superior Tribunal de Justiça afastou a referida alegação. Confira-se o trecho da decisão:



    “(...) Ao prestar informações (e-STJ fls. 75/79), informou o magistrado singular que o paciente foi preso em 2/10/2019, sendo a denúncia oferecida em 14/10/2019. A citação ocorreu em 28/11/2019, sendo os autos disponibilizados à Defensoria Pública em 11/12/2019. Após deslinde de pedido de suspensão do prazo processual requerido pela defesa, foi apresentada resposta à acusação em 19/6/2020. Em 21/8/2020 foi realizada audiência de instrução, com continuação em 13/1/2021, quando foi realizado interrogatório o acusado. Na mesma data, a defesa requereu prazo de 5 dias para informar o endereço das testemunhas ausentes, o que foi deferido. 



    Em 26/1/2021, a defesa requereu a realização de exame de dependência toxicológica e desistiu das testemunhas faltantes. Em 18/2/2021, após manifestação do Parquet, o pedido foi deferido, com suspensão do processo até a solução do incidente. 



    Os autos encontram-se aguardando a realização da perícia criminal, tendo sido canceladas as previamente agendadas em decorrência da atual pandemia. 



    Percebe-se, de tal histórico, que o magistrado vem atuando de forma diligente, conferindo o devido impulso aos autos. 



    De outro lado, evidencia-se que os núcleos de lentidão concentram-se, precipuamente, nos atos da defesa, seja no decurso entre a citação e a apresentação de resposta à acusação (mais de 6 meses); seja na necessidade de realização de audiência de continuação pela ausência de testemunhas de defesa; seja ainda pela suspensão do processo para a instauração de incidente de dependência toxicológica requerido pela Defensoria Pública. 



    Incide ao caso, pois, o enunciado da Súmula nº 64 desta Corte, o qual estabelece que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



     



    10. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Mediante pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, revelou-se haver sido concluído o laudo de dependência toxicológica, sendo determinada a juntada do documento pericial ao processo em 09/05/2022, a indicar a regular tramitação do processo-crime.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator